Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA - FRAÇÕES OU COTAS IMOBILIÁRIAS). RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VALOR INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA.
1. Tendo em vista que o foro de eleição está situado em localidade distante do domicílio do consumidor, notadamente em outra unidade da federação, é evidente que a cláusula contratual respectiva cria para ele situação de desvantagem, prejudicando a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres no processo, conforme o artigo 7o do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade de sentença afastada.
2. A relação jurídica em análise se amolda ao que dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a autora adquiriu, como destinatária final, o imóvel comercializado pela empresa ré no mercado de consumo.
3. Não sendo o imóvel entregue no prazo avençado, e tendo o promitente comprador honrado com os pagamentos que lhe competiam, imputa-se a culpa à promitente-vendedora, que deve suportar os efeitos da mora.
4. Ultrapassados os prazos contratuais de que dispunha, incluído o período de tolerância, sem que tenha sido apresentado evento verdadeiramente excludente de responsabilidade, incorre a parte ré em mora, fato que autoriza o outro contratante a pleitear o desfazimento da avença com retorno ao estado anterior.
5. Conforme a súmula de no 543 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, o que deve ocorrer de forma imediata e em sua integralidade, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, não havendo se falar em retenção de arras.
6. O artigo 475 do Código Civil estabelece que, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos.
7. "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/06/2019 - Tema 971).
8. Recurso conhecido e desprovido.